Tribunal: TJDFT
Processo: 0735295-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de compelir o DF a promover o procedimento de reprodução assistida. Recurso da autora visa reformar a sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Sentença. Ausência de fundamentação. Inexistência.
Não há na sentença a apontada ausência de fundamentação. As questões controvertidas foram todas examinadas à luz do ordenamento jurídico, da jurisprudência e das provas existentes no processo, de modo que a sentença não padece de qualquer vício. Preliminar que se rejeita.
3 – Políticas públicas de saúde. Intervenção do Poder Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Prestação de serviço de saúde. Tratamento de reprodução assistida. Ausência de direito subjetivo. O exercício, perante o poder público, do direito ao planejamento familiar e à prerrogativa de procriação previsto no ordenamento jurídico (artigo 226, § 7o, da CF/1988 e Lei 9.263/1993) submete-se aos critérios políticos definidos pelos poderes políticos e expressos em normas jurídicas, não se podendo extrair direito subjetivo diretamente da previsão genérica da Constituição.
5 – Reprodução assistida. Ausência dos requisitos para o procedimento. Ausência de omissão do Estado. No caso, não há demonstração de omissão do Estado na implantação de política pública que assegure à autora o tratamento de reprodução assistida (fertilização in vitro (FIV) ou ovodação). O laudo médico emitido em 21/05/2019 pelo Chefe do Centro de Ensino e Pesquisa em Reprodução Assistida do HMIB – Hospital Materno Infantil, consigna que em face a sua idade, mais de 40 anos, não se acha enquadrada nos parâmetros para realização do procedimento, considerando que os seus exames revelaram a presença de 4 a 9 folículos, enquanto pela literatura médica, deveria ter mais de 15 (ID 18979980 – PAG 1). Embora os laudos produzidos posteriormente, Dra Lívia Munhoz do HUB, 30/07/2019 (ID 18979991- PAG 1-2) e por profissional da rede privada Dra Carla Maria, 22/07/2019 (ID 18979980 – PAG 2) assinalarem uma possibilidade de sucesso, em diligências determinadas pelo juízo processante visando esclarecer as divergências entre os laudos médicos da rede pública (ID 18979980 – PAG 1 e 18979991 – PAG 1-2) a Responsável Técnica do Serviço de Reprodução Assistida do HMIB – Hospital Materno Infantil de Brasília, única unidade da rede pública que atua na área de reprodução assistida, consigna que os laudos apontando uma margem de sucesso no procedimento não trazem evidências científicas das taxas que lá foram descritas, e que pacientes com idade superior 42 anos tem um percentual de sucesso de 2,3% e que o protocolo adotado no âmbito no âmbito daquela unidade para pacientes com idade igual ou superior a essa faixa etária é de 15 folículos, o que a autora não apresenta. O laudo, pois, ratifica o relatório inicial de grande probabilidade de insucesso, de modo que não se verifica a omissão do Estado em promover a política pública postulada. Recurso a que se nega provimento.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E